Tribunal: TJES
Processo: 5002457-23.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002457-23.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO VERONESE DA SILVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA – NULIDADE DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA (ART. 93, IX, CF E ART. 489, CPC) – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DE MEDIDORES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – ADMISSÃO DO ERRO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM –SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por PAULO ROBERTO VERONESE DA SILVEIRA em face de EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, que narra o autor que sofreu com a falha da prestação de serviços da ré que, ao realizar reparos no medidor, inverteu os equipamentos. Assim, a parte autora realizou o pagamento de energia de unidade diversa da sua.

Em sede de sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo: "
Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento ao autor, a quantia de R$ 216,32 (duzentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos), a título de reparação por danos materiais – já em dobro, com juros a partir da citação e correção a partir do efetivo prejuízo.
"

Por derradeiro, CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação.

Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a ré apresentou recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença.

O Recorrido apresentou contrarrazões recursais, pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Com relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada em sede recursal, entendo não merecer acolhimento. Isso porque a complexidade capaz de afastar a competência do microssistema dos Juizados deve ser aferida à luz do objeto da prova, especialmente quando houver necessidade de dilação probatória que exija a produção de prova técnica ou pericial de elevada complexidade.

No caso em exame, contudo, verifico que a controvérsia pode ser suficientemente dirimida com base no acervo documental já constante dos autos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Assim, permanece hígida a competência do Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda.

Ainda em sede preliminar, sustenta a parte recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que teria requerido a produção de probatória não apreciada pelo juízo.

Dessa forma, consigno que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a pertinência e a necessidade de sua produção. Assim, não está o juízo obrigado a deferir todas as provas requeridas pelas partes, sobretudo quando o acervo documental já se mostra suficiente à formação do convencimento.

Por fim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, porquanto o decisum recorrido não padece de generalidade e apresenta fundamentação suficiente, atendendo aos requisitos formais previstos no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do Código de Processo Civil.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre o recorrido e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que o Recorrido figura como usuário final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Fixada tal premissa, cinge-se a controvérsia em analisar se houve falha da prestação de serviços quando do reparo do medidor de energia da unidade do autor. Quanto a falha apontada, coaduno com as razões expostas pelo juízo de primeiro grau:

[...]
o conteúdo probatório colacionado pelo autor é robusto a demonstrar a ocorrência de falha na prestação de serviço pela concessionária requerida, demonstrando-se coerente e suficiente para demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

Nesse sentido, a parte requerente colacionou fotografias no ID de n. 73304958, bem como vídeo de ID n.° 73304960 evidenciando que os medidores do Requerente e de seu vizinho foram instalados em locais distintos e fisicamente separados. A análise comparativa das faturas de energia de ambas as unidades consumidoras, referentes ao período de dezembro de 2024 a junho de 2025 (ID’s n.° 73304964 e 73304965), revela uma clara e imediata alteração no padrão de consumo faturado para cada um logo após a data da nova instalação, o que corrobora a tese da inversão.

E não só, o elemento probatório mais contundente, contudo, foi provido pela própria requerida, eis que, nas várias reclamações administrativas realizadas pelo requrente, denoto que nos ID’s n.° 73304979 e 73304982, a concessionária admite textualmente que
"...foi identificado uma inversão na saída dos medidores..."
.

Constato também que, a concessionária requerida, a fim de se eximir da responsabilidade, alegou em sua peça de resistência que a inversão na saída dos medidores seria de responsabilidade do cliente autor, imputando a ele a referida conduta, com base no art. 40, da Resolução de n. 1000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. A propósito, vejamos o que diz o dispositivo:

Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.

Da leitura do referido dispositivo, resta evidentemente que a norma trata das instalações elétricas internas das unidades consumidoras, ou seja, do ponto de entrega (medidor) para dentro do imóvel. No outro ponto, temos a conexão do medidor à rede de distribuição externa (ligação), e aqui é o ato técnico que originou o erro, sendo de atribuição exclusiva e indelegável da requerida concessionária, a ser executada por seus profissionais colaboradores habilitados.

Assim, o autor logrou comprovar que a inversão dos cabos ocorreu precisamente neste ponto de interface, cuja responsabilidade é integralmente da Requerida. Ademais, o equívoco reconhecido pela própria concessionária, conforme se infere do histórico de solicitações, apenas reforça o reconhecimento da falha inicial.

Desta forma, resta inequivocamente comprovada a falha na prestação do serviço, configurando o ato ilícito que dá ensejo ao dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC.

Diante das questões postas, observo que a recorrente EDP não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, verifico que o valor indicado pelo juízo a quo não se mostra nem exorbitante nem irrisório, razão pela qual entendo por mantê-lo inalterado, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI N° 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)